Tribunal: TJMT
Processo: 1046275-36.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046275-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[RUBERVAL PEREIRA DA SILVA - CPF: 004.131.851-09 (AGRAVANTE), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DA BASE DE CÁLCULO FICTA PREVISTA NA RESOLUÇÃO N. 391/2021 DO CNJ. REMIÇÃO CALCULADA PELAS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS ACRESCIDA DE 1/3 PELA CONCLUSÃO DO NÍVEL DE ENSINO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que indeferiu o pedido de remição ficta (base de cálculo de 50% da carga horária) pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), reconhecendo, todavia, a remição pelas horas efetivamente estudadas acrescida de 1/3 pela conclusão do nível de ensino. A Defesa sustenta que o reeducando obteve a certificação de conclusão do Ensino Fundamental através do ENCCEJA/PPL e que, portanto, faria jus à remição calculada com base em 50% da carga horária legalmente definida (1.600 horas), acrescida de 1/3, nos termos da Resolução n. 391/2021 do CNJ, totalizando 177 dias, em detrimento do cálculo por horas de frequência escolar realizado pelo juízo a quo.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se o reeducando que está matriculado e frequentando aulas regulares no interior da unidade prisional faz jus à remição de pena calculada com base em 50% da carga horária legalmente definida (base de cálculo ficta) prevista na Resolução n. 391/2021 do CNJ, em razão da aprovação no ENCCEJA, ou se deve ser aplicada a regra geral de remição pelas horas efetivamente estudadas.

III. Razões de decidir:

A Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84), em seu artigo 126, §1º, inciso I, estabelece a regra geral de que a remição pelo estudo dar-se-á na proporção de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, sendo previsto no §5º do mesmo dispositivo um acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior.

A Resolução n. 391/2021 do CNJ, em seu artigo 3º, parágrafo único, estabelece que a base de cálculo ficta (50% da carga horária total do curso) aplica-se especificamente ao reeducando que não está vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realiza estudos por conta própria (autodidata), ou com acompanhamento pedagógico não-escolar.

A base de cálculo ficta constitui benefício instituído para compensar o esforço individual do apenado que, sem o amparo de aulas regulares, busca a elevação de sua escolaridade, possuindo caráter supletivo e de incentivo ao autoestudo.

Os mapas de frequência escolar demonstram que o agravante estava devidamente matriculado e vinculado a atividades regulares de ensino na Escola Estadual São Vicente de Paula, situada no interior da unidade prisional, durante os anos de 2020 e 2021.

Estando o reeducando inserido no sistema formal de ensino, a remição deve obedecer à regra geral da aferição da frequência (horas efetivamente estudadas), sob pena de violação ao princípio da isonomia e enriquecimento ilícito na contagem da pena.

Admitir que um apenado que frequenta aulas regulares possa optar pela base de cálculo do estudo autodidata apenas porque lhe é matematicamente mais favorável desvirtuaria a ratio essendi da norma do CNJ.

Conceder a remição pela base de cálculo ficta do ENCCEJA cumulada com as horas de estudo presencial ou em substituição a estas, ignorando a frequência real, configuraria indevido bis in idem ou tratamento privilegiado em relação àqueles que cumprem integralmente a carga horária exigida.

IV. Dispositivo: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A base de cálculo ficta prevista no artigo 3º, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 do CNJ (50% da carga horária legalmente definida) aplica-se exclusivamente ao reeducando que não está vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional e realiza estudos por conta própria ou com acompanhamento pedagógico não-escolar. 2. O reeducando matriculado e frequentando aulas regulares no sistema formal de ensino oferecido no interior da unidade prisional não faz jus à remição pela base de cálculo ficta em razão de aprovação no ENCCEJA, devendo ser aplicada a regra geral de remição pelas horas efetivamente estudadas, prevista no artigo 126, §1º, inciso I, da Lei de Execução Penal, acrescida de 1/3 pela conclusão do nível de ensino, nos termos do §5º do mesmo dispositivo.

Dispositivos relevantes citados: Art. 126, §1º, inciso I, e §5º, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal); art. 3º, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ – EDcl no HC n. 716.072/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 22/03/2022, DJe de 28/03/2022. TJMT – Agravo em Execução Penal n. 1015059-28.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. em 13/09/2023, DJe de 21/09/2023; Agravo de Execução Penal n. 1023485-63.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 07/02/2023, DJe de 10/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Ruberval Pereira da Silva em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de remição de pena com base na Recomendação nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, em razão da conclusão do ensino fundamental mediante aprovação no ENCCEJA/PPL.

O agravante insurge-se contra a decisão, sustentando que, embora estivesse matriculado em atividades escolares na unidade prisional, a carga horária efetivamente cumprida (635 horas) foi significativamente inferior à exigida pelo Ministério da Educação para a certificação regular do ensino fundamental (1.600 horas), razão pela qual entende fazer jus à remição de 177 dias de pena, nos termos do artigo 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do CNJ.

O Ministério Público, em contrarrazões e em parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade (ID. 345236850), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

O Juízo de primeiro grau, em juízo de retratação, manteve a decisão recorrida.

Instada a manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Antônio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou pelo improvimento do recurso. (Id. 345236850), sintetizando com a seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A REMISSÃO PREVISTA NA RECOMENDAÇÃO Nº 391/2021. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE PRISIONAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. (sic).”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, a irresignação não merece prosperar.

O cerne da controvérsia reside na definição da base de cálculo para a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA quando o reeducando encontra-se matriculado e frequentando aulas regulares no interior da unidade prisional.

A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), em seu artigo 126, §1º, inciso I, estabelece a regra geral de que a remição pelo estudo dar-se-á na proporção de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar. Ademais, o §5º do mesmo dispositivo prevê um acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior.

Visando regulamentar e incentivar o estudo autodidata, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 391/2021 (que sucedeu a Recomendação nº 44/2013). O artigo 3º, parágrafo único, do referido ato normativo dispõe expressamente:

“Art. 3º [...] Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não- escolar
, logrando, com isso, obter aprovação nos exames [...] será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente [...].” (sic).

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a base de cálculo ficta (50% da carga horária total do curso) é um benefício instituído especificamente para o reeducando que estuda
por conta própria
(autodidata), ou seja, aquele que não usufrui da estrutura escolar formal oferecida pelo Estado dentro do sistema prisional. Trata-se de uma forma de compensar o esforço individual do apenado que, sem o amparo de aulas regulares, busca a elevação de sua escolaridade.

No caso em apreço, conforme demonstram os mapas de frequência escolar acostados aos autos (movs. 33.1 e 67.1 do processo originário), o agravante Ruberval Pereira da Silva estava devidamente matriculado e vinculado a atividades regulares de ensino na "Escola Estadual São Vicente de Paula", situada no interior da unidade prisional, durante os anos de 2020 e 2021.

Ora, estando o reeducando inserido no sistema formal de ensino, a remição deve obedecer à regra geral da aferição da frequência (horas efetivamente estudadas), sob pena de violação ao princípio da isonomia e enriquecimento ilícito na contagem da pena.

Admitir que um apenado que frequenta aulas regulares (e que já obtém remição por essa frequência) possa optar pela base de cálculo do estudo autodidata apenas porque está lhe é matematicamente mais favorável, seria desvirtuar a
ratio essendi
da norma do CNJ, que possui caráter supletivo e de incentivo ao autoestudo.

Ademais, conceder a remição pela base de cálculo ficta do ENCCEJA cumulada com as horas de estudo presencial (ou em substituição a estas, ignorando a frequência real) poderia configurar indevido
bis in idem
ou tratamento privilegiado em relação àqueles que cumprem integralmente a carga horária exigida.

Portanto entendo que não há possibilidade de enquadrar o agravante nas hipóteses da Recomendação 391/CNJ.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR AS 1.200 HORAS DA GRADE CURRICULAR PARA ABATIMENTO DA PENA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em caso de remição por aprovação em exame nacional de ensino, é de rigor atentar-se para a situação em que o reeducando possuía a certificação do nível de escolaridade antes do início da execução e da realização da prova, sob pena de se desvirtuar o benefício e os seus fins ressocializadores. 2. A teor da Resolução nº 391 de 10/5/2021, do CNJ: "em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio [...], a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5°, da LEP". 3. Trata-se de recompensa para o esforço do reeducado que, mesmo sem incentivo estatal ou frequência a aulas, eleva seu nível de escolarização. A resolução não se sobrepõe ao art. 126 do CP, expresso ao assinalar que, para remir parte do tempo da pena, o estudo precisa ser realizado em regime fechado ou semiaberto. [...]” (EDcl no HC n. 716.072/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022). (sic).”

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO 391/2021 CNJ. IMPOSSIBILIDADE. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O parágrafo único do art. 3º da Recomendação 391/2021 do CNJ estabelece a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA e ENEM, porém só terão direito ao benefício os apenados não vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, e, portanto, que realizem estudos por conta própria ou ainda com simples acompanhamento pedagógico. In casu, o apenado estava vinculado a atividades regulares de ensino do estabelecimento prisional, não fazendo jus ao benefício.” (N.U 1015059-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/09/2023, publicado no DJE 21/09/2023). (sic).”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – APROVEITAMENTO DAS NOTAS OBTIDAS NO ENEM – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 391/2021 CNJ – NÃO ACOLHIMENTO – APENADO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NO ANO CORRESPONDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO EM DUPLICIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O parágrafo único do art. 3º da Recomendação 391/2021 do CNJ estabelece a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA e ENEM, porém só terão direito ao benefício os apenados não vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, e, portanto, realizam estudos por conta própria ou ainda com simples acompanhamento pedagógico, sob pena de remição em dobro pelo mesmo fato gerador.” (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1023485- 63.2022.8.11.0000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2023). (sic).”

Portanto sendo assim, aplica-se ao caso concreto a regra geral descrita no art. 126 da LEP. Correta, a decisão que indeferiu a remissão em razão da aprovação no ENCEJA com fundamentos na Recomendação n.º 391/21 – CNJ, conforme decidido pelo d. Juízo da Execução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
VOTO
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso de Agravo em Execução Penal interposto por Ruberval Pereira da Silva, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026